Tribunal: CARF
Processo: 16707.002942/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002942/2007-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.158 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MÉRCIA MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Em desfavor da Contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do exercício 2004, que
lhe exige crédito tributário no valor total de R$ 32.992,97 (trinta e dois mil e novecentos
e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito a
Multa de Ofício)
2904
14.871,08
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução)

11.153,31
JUROS DE MORA - (Calculado até 31/05/2007)

6.968,58
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
0211
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002942/2007-90
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002942/2007-90

MULTA DE MORA - (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA - (Calculado até 31/05/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
32.992,97

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorreu da
omissão de rendimentos, conforme exposto abaixo:
Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 69.200,00,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo.”
“Omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício no valor de R$
69.200,00, recebidos da Prefeitura Municipal de Canguaretama (R$ 20.000,00) e da
Prefeitura Municipal de Dr. Severiano (R$ 49.200,00), conforme Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRFS apresentadas pela citadas fontes
pagadoras. Foi compensado o IRRF no valor de R$ 12.034,52, conforme DIRF
apresentada pela Prefeitua Munic. de Canguaretama (R$ 3.581,48) e Prefeitura
Munic. de Dr. Severiano (R$ 8.453,04). Não houve comprovação do IRRF no valor de
R$ 9.540,00, sobre os rendimentos declarados pela contribuinte.”
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 08/06/2007, AR, fl. 13, a Interessada apresentou
impugnação, em 18/06/2007, alegando, em síntese:
1. a omissão de R$ 69.200,00 é, na realidade, a totalidade dos rendimentos auferidos,
informados pelas prefeituras de Canguaretama e Dr. Severiano. Por ter declarado R$
56.500,00, a omissão seria de R$ 12.700,00;
2. ter declarado, por erro, IRRF de R$ 9.540,00, que, seria, na realidade, R$ 12.034,00;
Por fim, solicita nova análise do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002942/2007-90

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos das Prefeituras
Municipais de Canguaretama e de Doutor Severiano, no valor total de R$ 69.200,00.
Do Mérito
Verifica-se que a autoridade lançadora, procedeu o seguinte registro na respectiva
notificação de lançamento a fim de fundamentar o presente lançamento (e-fls. 8), in verbis:
Omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício no valor de RS
69.200,00, recebidos da Prefeitura Municipal de Canguaretama (R$ 20.000,00) e da
Prefeitura Municipal de Dr. Severiano (R$ 49.200,00), conforme Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRFS apresentadas pela citadas fontes pagadoras. Foi
compensado o IRRF no valor de RS 12.034,52. conforme DIRF apresentada pela
Prefeitura Munic. de Canguaretama (RS 3581.48) e Prefeitura Munic. de Dr. Severiano
(RS 8.453,04). Não houve comprovação do IRRF no valor de R$ 9. 540, 00, sobre os
rendimentos declarados pela contribuinte. "
Em relação a esta omissão de rendimentos, a interessada alegou, em primeira
instância, que teria declarado em DIRPF rendimentos recebidos destas fontes pagadoras, no
valor de R$ 56.500,00 e, portanto, sua omissão de rendimentos, por erro, seria apenas de R$
12.700,00.
Nada juntou aos autos, naquela ocasião para comprovar sua argumentação de
defesa.
A decisão anterior (e-fls. 17), decidiu por manter em parte a infração, pelos
seguinte motivos:
Alega a Impugnante que a omissão de R$ 69.200,00 seria, na realidade, a
totalidade dos rendimentos auferidos, informados pelas prefeituras de Canguaretama e
Dr. Severiano. Por ter declarado R$ 56.500,00, a omissão seria de R$ 12.700,00.
Sem razão a Defendente, uma vez que não há nada nos autos nem nos sistemas da
RFB que vincule o valor de R$ 56.500,00, por ela declarado, a qualquer uma das fontes
referidas (prefeituras). Não há, por exemplo, qualquer comprovante de rendimentos
recebidos pela Contribuinte, no ano-calendário, das citadas fontes pagadoras. No caso, a
Defendente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que alegar sem provar
equivale a não alegação. Por oportuno, remete-se ao disposto no art. 333, do CPC:
Com o recurso voluntário, a contribuinte volta a combater esta infração nos
seguintes termos:
4 - No ano de 2003 não prestei serviços a qualquer outro órgão ou Empresa,
Público ou Privada;
5 -O que ocorreu é que informei a renda de RS 56.500,00 (CINQUENTA E SEIS
MIL E QUINHENTOS REAIS), com IRRF de4_R$ 9.540,00 (NOVE MIL,
QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), e na realidade os valores corretos são os
informados pelas duas Prefeituras, que somam RS 69.200,00 (SESSENTA E NOVE MIL
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002942/2007-90

E DUZENTOS REAIS), com IRRF de R$ 12.034,52 (DOZE MIL, TRINTA E QUATRO
REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS);
6 - A única coisa que peço a RFB é que reconheça que a omissão de receita foi de
RS 12.700,00 (DOZE MIL E SETECENTOS REAIS), recalcule o imposto, aplique a multa
e as correções devidas e apresente o resultado do imposto, se devido, para que possa
providenciar o pagamento.
Junta aos autos declarações (e-fls. 24/37) emitidas pelas fontes pagadoras a fim de
comprovar os rendimentos recebidos naquele ano-calendário.
Da Proposta de Diligência
Da análise dos autos, percebemos que ele não foi devidamente instruído com as
DIRF e DIRPF utilizadas como suporte deste lançamento tributário.
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, norteadores do processo administrativo fiscal;
Considerando, ainda, a necessidade de dirimir as dúvidas que pairam sobre a
percepção dos citados rendimentos; e visando fornecer novos elementos de prova a este julgador
administrativo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
a. Juntada aos autos da DIRPF completa considerada para a lavratura desta
Notificação de Lançamento; e
b. Juntada aos autos de todas DIRF válidas apresentadas em nome da recorrente,
para o ano calendário de 2003.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Original